Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715203-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, MARISA BRAGA ZARDO, SS RESTAURANTE LTDA, BRUNO KOCH ZARDO, SYLVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES, TAIS MORAIS GUEDES APELADO: MARISA BRAGA ZARDO, SS RESTAURANTE LTDA, BRUNO KOCH ZARDO, SYLVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES, TAIS MORAIS GUEDES, BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 11a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 28/04/2021, conforme certidão de ID 24877288. Ambas as partes postulam a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos das petições de ID 25099254 e ID 25134336. Defiro a sustentação oral requerida tanto pela autora quanto pelos réus. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator